Tribunal: TCU
Processo: 007.160/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-04-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3890/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 007.160/2020-8 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Aline da Fonseca Leal (XXX.361.840-XX); Gabriele Gimenes Amaral (XXX.129.290-XX); Gabriele do Canto Souza (XXX.960.990-XX); Karen Benitez Rodrigues (XXX.678.940-XX); Kesia Ferreira Alves (XXX.908.586-XX); Luiza Rocha Braga (XXX.676.380-XX); Nayara Silva Machado (XXX.932.736-XX); Patricia da Silva Bofi (XXX.525.658-XX); Pollyanna Alves de Oliveira (XXX.918.336-XX); Tauana Bandeira Goncalves (XXX.900.830-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares - Ebserh. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.